Tribunal: CARF
Processo: 19515.721553/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721553/2014-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los com efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão material apontada,
promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Em 19 de fevereiro de 2019, esta turma proferiu, em relação a estes autos, o
Acórdão no 1302-003.387 (fls. 41.997/42.014), por meio do qual rejeitou preliminares de
nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a Recorrente
de parte do crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício. A parte dispositiva
do voto vencedor recebeu a seguinte redação:
Isto posto, divergindo do Relator, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento apenas em relação aos valores
discriminados no quadro do tópico 2 deste Voto, no total de R$ 200.600.000,00, bem
como quanto aos pagamentos de R$ 2.247.100,00 (datado de 22/09/2010), R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721553/2014-31
Fl. 42486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721553/2014-31

100.000.000,00 (datado de 01/02/2010), R$ 45.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 (datados
de 09/04/2010).
Após a ciência da decisão, a Fazenda Nacional interpôs os Embargos de fls.
42.016/42.018, em que apontou a existência de inexatidão material na referida decisão e pleiteou
a sua retificação, na forma do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Os Embargos Inominados foram acolhidos, sem efeitos infringentes, por meio do
Acórdão no 1302-003.913, de 17 de setembro de 2019, para, sanando a inexatidão material
apontada, promover a retificação do Acórdão embargado (fls. 42.028/42.031), de modo que a
parte dispositiva passou aos seguintes termos:
Isto posto, divergindo do Relator, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento apenas em relação aos valores
discriminados no quadro do tópico 1 deste Voto, no total de R$ 220.600.000,00, bem
como quanto aos pagamentos de R$ 2.247.100,00 (datado de 22/09/2010), R$
100.000.000,00 (datado de 01/02/2010), R$ 45.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 (datados
de 09/04/2010). (Destacou-se)
Cientificada das mencionadas decisões, a JBS S/A interpôs os Embargos de
Declaração de fls. 42.044/42.069, onde suscita a existência de obscuridade, omissões e
contradições no Acórdão no 1302-003.387.
Os Embargos foram parcialmente admitidos pelo Sr. Presidente desta Turma
Julgadora, por meio do Despacho de fls. 42.466/42.481, nos seguintes termos:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca dos itens 7 e 8 do presente despacho, relativos à eventual
duplicidade de valores autuados e mantidos pela decisão.
Constando o referido erro no voto vencedor do qual este Conselheiro foi
designado como redator, o processo me foi redistribuído, conforme art. 49, §5o, do RI/CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos, para
manifestação deste Colegiado em relação a supostas duplicidades de valores constantes do
Acórdão proferido, o que constituiria contradição e obscuridade, aptas a ensejar a interposição do
mencionado recurso, na forma do art. 65 do RI/CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar - se a turma.
Fl. 42487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721553/2014-31

As alegações, contudo, referem-se a valores que teriam sido, flagrantemente,
considerados em duplicidade na decisão, contrariando, inclusive, os documentos de lançamento.
Assim, com a devida vênia, considero que alegações não se enquadram no dispositivo acima,
mas no art. 66 do RI/CARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Isto posto, conheço dos Embargos apresentados, admitindo-os como Embargos
Inominados. Passemos, pois, à apreciação das alegações.
Em primeiro lugar, no item 7 dos Embargos, alega-se que, em tabela constante
do Acórdão embargado, apontar-se-ia “que teria sido mantida a tributação do valor de R$
26.200.000,00, datado de 31/03/2010”, quando o Termo de Verificação Fiscal revelaria que não
haveria tal lançamento na data especificada.
Como bem esclarecido pela Embargante, o valor de R$ 26.200.000,00 constante
do quadro da fl. 42.012 corresponde à soma dos valores das transferências que o sujeito passivo
buscou atribuir a transferências entre contas de mesma titularidade (R$ 22.000.000,00 e R$
4.200.000,00). À fl. 1.337, porém, o sujeito passivo comprovou que se enquadraria em tal
situação, apenas, a transferência no montante de R$ 4.200.000,00. Deveria, portanto, haver sido
mantido, no lançamento, apenas o valor de R$ 22.000.000,00. Indevidamente, replicou-se no
referido quadro o valor a ser mantido e o total a ser justificado, conforme se observa a seguir:

Como bem apontado no Despacho de Admissibilidade, o referido valor sequer se
adequa àqueles constantes dos documentos de lançamento, já que o total dos valores apontados
no ANEXO ao Termo de Verificação Fiscal que tem como fato gerador a data de 31/03/2010 é,
Fl. 42488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721553/2014-31

exatamente, de R$ 26.200.000,00, decorrente da soma das duas transferências acima
discriminadas.
Deve, portanto, ser corrigido o Acórdão, para a exclusão do valor de R$
26.200.000,00 do referido Quadro.
Já no item 8 dos Embargos, o sujeito passivo sustenta que os valores de R$
45.000.000,00 e R$ 5.000.000,00, datados de 09/04/2010, estariam em duplicidade, pois constariam
do item 4 (fl. 42.013) e da parte dispositiva (fl. 42.014) do acórdão embargado.
A alegação da Embargante, como bem analisada pelo despacho de admissibilidade,
procede. De fato, os referidos valores foram computados no Quadro constante à fl. 42.012 e
novamente na conclusão do Voto, com base na análise realizada à fl. 42.013.
Trata-se, mais uma vez de lapso manifesto, que deve ser corrigido por meio dos
Embargos ora sob julgamento.
Cabe, portanto, o conhecimento dos Embargos e o seu acolhimento, de modo a
retificar as inexatidões materiais, para que, em primeiro lugar, o Quadro constante do item 1 do
Voto Vencedor passe ao seguinte teor:
DATA
VALOR (R$)
27/01/2010
3.350.000,00
28/01/2010
38.400.000,00
29/01/2010
19.700.000,00
05/02/2010
21.600.000,00
18/03/2010
800.000,00
31/03/2010
22.000.000,00
09/04/2010
5.000.000,00
09/04/2010
45.000.000,00
19/07/2010
17.000.000,00
23/07/2010
11.900.000,00
20/08/2010
9.600.000,00
23/08/2010
50.000,00
TOTAL
194.400.000,00
E, além disso, a conclusão do Voto Vencedor passe à seguinte redação (já
considerando a retificação realizada pelo Acórdão no 1302-003.913):
Isto posto, divergindo do Relator, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento apenas em relação aos valores
discriminados no quadro do tópico 1 deste Voto, no total de R$ 194.400.000,00, bem
como quanto aos pagamentos de R$ 2.247.100,00 (datado de 22/09/2010) e R$
100.000.000,00 (datado de 01/02/2010).
Voto, portanto, por conhecer e acolher os embargos inominados opostos, com
efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão material apontada, promover a retificação do
Acórdão embargado, nos termos acima discriminados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 42489
DF CARF MF
Original